Tribunal: TJMT
Processo: 1008308-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008308-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA NO DECORRER DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ARTIGO 25, INCISO V, DA LEI No 8.906/1994 C/C ART. 206, §5o INC. II DO CC – NOTIFICAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL COM PRAZO DE PRORROGAÇÃO – PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - VALOR FIXADO/ARBITRADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – JUSTO E RAZOÁVEL – CONTRATO COM REMUNERAÇÃO POR VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em 22/03/2013 o autor recebeu notificação via correspondência com aviso de recebimento (ID no 125653943), com a comunicação de rescisão do contrato, naquela data, contudo, bem asseverou a notificação da possibilidade da condução do advogado nos processos por mais 30 (trinta) dias, ou antes de tal prazo - se houver o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

2. Vislumbro pelo documento de ID no 125653949 – andamento processual de ação de execução, de cod. 414025, que o autor se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) ao demonstrar que permaneceu conduzindo no processo, singularmente, em referência a patrono habilitado a receber notificação judicial representando o polo ativo. De tal fato vejo que a verdade corrobora com as alegações do autor – que o contrato teve sua rescisão prorrogada até 22/04/2013.

3. De outro norte a recorrida não se desincumbiu da prova ao fato alegado de que o contrato realmente foi rescindido na data da efetiva notificação do recorrente, e que a possibilidade de extensão do contrato não foi utilizada.

4. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

3. À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o causídico laborou em ação de execução de título extrajudicial, até fase processual de penhora e avaliação de imóvel a satisfação da exequente e que em ação monitória o causídico desempenhou seus serviços até a fase de cumprimento de sentença, após v. acórdão reafirmar decisão sentencial de procedência da ação de conhecimento.

4. Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação em Ação de Execução de título extrajudicial (código 414024) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e em Ação Monitória (Cód. 414025) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo os valores fixados serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual (22.4.2013) e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, sendo justo a proporção arbitrado ao recorrente, e está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1008308-72.2018.8.11.0041 interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida em ação principal de “Ação de Arbitramento de Honorários” onde litigou BANCO DO BRASIL SA, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 125653982, assim exarou:

“Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Irresignado, autor em sua apelação (ID no. 125654007) apresentou tese de inocorrência de prescrição apontada na r. sentença objurgada, e que o Juízo a quo não lançou uma linha sequer de fundamentos quanto a argumentação do recorrente acera da prorrogação do contrato de prestação de serviço por mais 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação de rescisão que ocorreu em 22/03/2013, portanto foi omissa nesse particular. Que não houve um parágrafo sequer de argumento acerca da Notificação de Protesto juntada aos autos, fato que juridicamente suspendeu o prazo prescricional.

Asseverou que o juízo singular poderia perceber a existência de manifesto erro de julgamento já que comprovou a prorrogação do prazo contratual até 22/04/2013, portanto, a presente ação que foi ajuizada em 29/03/2018 não estaria prescrita.

Alegou ser fato inconteste que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o recorrente e o recorrido teve sua prorrogação expressa na notificação de rescisão pelo prazo de 30 (trinta) dias após seu recebimento (22/03/2013 - id no 22929534), ou até que outro procurador fosse destinado à causa (item “3” da notificação de id no 12474125).

Argumentou que o para se precaver quanto à ocorrência de prescrição, ajuizou ação de notificação de protesto interruptivo (no 1009201- 63.2018.811.0041 – 6a Vara Cível) em 10/04/2018, em data anterior ao vencimento do prazo prorrogado pelo próprio recorrido (22/04/2013) com finalidade de interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários conforme prevê o § 5o, inciso II do art. 206 do CC, contudo, o juízo de base nada fundamentou acerca do protesto judicial de interrupção da prescrição manejado pelo apelante e juntado aos autos, deixando novamente de observar o texto constitucional e processual pertinente.

No mérito aduziu que é certo que em havendo arbitramento de honorários advocatícios estes devem ser apurados até a data em que o recorrente oficialmente conduziu o feito, ou seja, até 22/04/2013, incumbindo o recorrido do respectivo pagamento.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e inteiramente provido nos termos da fundamentação retro, para fins de reformar a r. sentença monocrática e afastar a aludida prescrição e, ao apreciar o mérito da ação de arbitramento de honorários seja ela julgada totalmente procedente para fixar a verba honorária pretendida nos termos do pedido inicial, invertendo e majorando o ônus da sucumbência.

Contrarrazões do requerente sob o ID no 125654013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação principal de “Ação de Arbitramento de Honorários” proposta por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, doravante denominado recorrente, em desfavor do BANCO DO BRASIL SA doravante denominado recorrido, com trâmite na a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

A causa de pedir se consubstancia na alegação de que o autor foi contratado a prestar de serviços advocatícios em 20/10/2003 e no final de março do ano de 2013 recebeu notificação encaminhada pela AJURE TERCEIRAZAÇÃO (SP) firmada por Claudia Vasconcelos Duchecou da rescisão do contrato em março de 2013, mas que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão noticiada.

Requereu o autor em seus pedidos pelo arbitramento judicial dos honorários advocatícios prestados, condenando o reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor referente ao trabalho realizado, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito da dívida executada atualizada até 22/04/2013 conforme cálculo apresentado, cuja condenação deverá ser corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Em contestação o requerido banco aduziu que na hipótese de ocorrer sucumbência da executada nos trabalhos prestados em ação de execução no 504/2008, código 414025 e processo n°. 503/2008 – Código 414024, movida em desfavor de Maria Dolores Ribeiro Pistori na Comarca de Rondonópolis-MT, serão devidos honorários ao requerente nos termos do anexo IV previsto na cláusula décima oitava do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Contestou ainda Inicial alegando prescrição pela Lei no 8.906/94 e que existe cláusula que estipula o pagamento de honorários advocatícios exclusivamente e sucumbenciais, que devem ser seguidos.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 125653982, assim exarou:

“Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Irresignado, autor em sua apelação (ID no. 125654007) apresentou tese de inocorrência de prescrição apontada na r. sentença objurgada, e que o Juízo a quo não lançou uma linha sequer de fundamentos quanto a argumentação do recorrente acera da prorrogação do contrato de prestação de serviço por mais 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação de rescisão que ocorreu em 22/03/2013, portanto foi omissa nesse particular. Que não houve um parágrafo sequer de argumento acerca da Notificação de Protesto juntada aos autos, fato que juridicamente suspendeu o prazo prescricional.

Asseverou que o juízo singular poderia perceber a existência de manifesto erro de julgamento já que comprovou a prorrogação do prazo contratual até 22/04/2013, portanto, a presente ação que foi ajuizada em 29/03/2018 não estaria prescrita.

Alegou ser fato inconteste que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o recorrente e o recorrido teve sua prorrogação expressa na notificação de rescisão pelo prazo de 30 (trinta) dias após seu recebimento (22/03/2013 - id no 22929534), ou até que outro procurador fosse destinado à causa (item “3” da notificação de id no 12474125).

Argumentou que o para se precaver quanto à ocorrência de prescrição, ajuizou ação de notificação de protesto interruptivo (no 1009201- 63.2018.811.0041 – 6a Vara Cível) em 10/04/2018, em data anterior ao vencimento do prazo prorrogado pelo próprio recorrido (22/04/2013) com finalidade de interromper a prescrição do prazo para cobrança de honorários conforme prevê o § 5o, inciso II do art. 206 do CC, contudo, o juízo de base nada fundamentou acerca do protesto judicial de interrupção da prescrição manejado pelo apelante e juntado aos autos, deixando novamente de observar o texto constitucional e processual pertinente.

No mérito aduziu que é certo que em havendo arbitramento de honorários advocatícios estes devem ser apurados até a data em que o recorrente oficialmente conduziu o feito, ou seja, até 22/04/2013, incumbindo o recorrido do respectivo pagamento.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e inteiramente provido nos termos da fundamentação retro, para fins de reformar a r. sentença monocrática e afastar a aludida prescrição e, ao apreciar o mérito da ação de arbitramento de honorários seja ela julgada totalmente procedente para fixar a verba honorária pretendida nos termos do pedido inicial, invertendo e majorando o ônus da sucumbência.

A cerne da questão recursal está na rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e que abruptamente teve sua comunicação de rescisão. Insatisfeito o autor, promoveu ação de arbitramento de honorários advocatícios face ao Banco requerido ante a falta de pagamento dos honorários sucumbenciais a que tem direito nos autos dos processos monitória e de execução movido em desfavor de Maria Dolores Ribeiro Pistori, ambas movidas junto ao juízo de comarca de Rondonópolis.

O MM. Juízo a quo em análise dos fatos e documentos dos autos, prolatou sentença de extinção da ação de arbitramento de honorários, com julgamento de mérito, a entender da ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão do autor.

Assim sob argumento recursal do apelante de inocorrência da prescrição do artigo 206, II do Código Civil, de antemão necessário estabelecer os termos iniciais e finais do contrato de prestação dos serviços ao deslinde da questão.

Nesse sentido a contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

Restou incontroverso o fato nos autos de que houve efetivamente em 22/03/2013 a notificação da requerida, da rescisão do contrato dos serviços advocatícios.

Neste toada temos dos autos que o contrato em andamento no de 2013, quando em 22/03/2013 o autor recebeu notificação via correspondência com aviso de recebimento (ID no 125653943), com a comunicação de rescisão do contrato, naquela data, contudo, bem asseverou a notificação da possibilidade da condução do advogado nos processos por mais 30 (trinta) dias, ou antes de tal prazo - se houver o efetivo ingresso do novo patrono nos autos.

De tudo, denota-se das datas expressadas nos autos por documentos, que com a notificação de rescisão em 22/03/2013, o contrato poderia ser estendido sua validade com condução processual do advogado por mais 30 dias, logo, assim caberia o autor comprovar que permaneceu em obediência a notificação na condução das ações e, em data posterior a rescisão, a demonstrar que efetivamente permaneceu como patrono nas causas por mais os dias possibilitados pelo comando em notificação da requerida.

Destarte, vislumbro pelo documento de ID no 125653949 – andamento processual de ação de execução, de cod. 414025, que o autor se desincumbiu de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC) ao demonstrar que permaneceu conduzindo no processo, singularmente, em referência a patrono habilitado a receber notificação judicial representando o polo ativo. De tal fato vejo que a verdade corrobora com as alegações do autor – que o contrato teve sua rescisão prorrogada até 22/04/2013.

Por esta razão tenho por convicção que o autor comprovou nos autos que o contrato de prestação de serviços advocatícios, em extensão por mais 30 dias, teve vigência/validade entre as partes até a data defendida pelo.

De outro norte a recorrida não se desincumbiu da prova ao fato alegado de que o contrato realmente foi rescindido na data da efetiva notificação do recorrente, e que a possibilidade de extensão do contrato não foi utilizada.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por estes termos, ante o marco final a contabilizar à ocorrência ou não da prescrição, temos que apresentação da ação de arbitramento de honorários ocorrido em 29/03/2018 , a consubstanciar que de fato não se operou a prescrição quinquenal da pretensão – artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 C/C art. 206, §5o, inc. II do CC.

Por este motivo, em vista da sentença combatida não ter por fundamento os fatos e documentos expostos alhures, reforma neste ponto é medida que se impõe.

Do Mérito.

Pois bem, após análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que o apelante laborou nas ações: monitória no 9665-73.2008.811.0003, código 414025 valor da causa R$ 139.727,17 (centro e trinta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) distribuída em 2008; e ação de execução no 9664- 88.2008.811.0003, código 414024 valor da causa R$ 127.813,16 (cento e vinte sete mil, oitocentos e treze reais e dezesseis centavos), ambos os processos foram ajuizadas em 2008 junto a 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Da notória relação jurídica desenvolvida entre as partes por mais de 5 (cinco) anos, em vista da prestação dos serviços advocatícios serem rescindidos, substituídos, abreviados, unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, devem ser observados os princípios da boa fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa.

Destarte, é nítida a afronta a tais princípios o fato do contratante deixar de remunerar seu causídico, após ter laborado por quase todo o trâmite das ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. (negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal, in verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

Há, no âmbito do c. STJ, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Ademais sabe-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios submete-se aos ditames do Código Civil, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, a fim de preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, devendo ser cumpridas suas cláusulas.

No caso, a rescisão unilateral e injustificada da contratante, impôs injusto obstáculo ao cumprimento da condição de êxito da demanda, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. Nesse passo, a efetiva prestação de serviços resulta na inequívoca obrigação do contratante promover a devida contraprestação, mediante o pagamento dos honorários, a fim de coibir o enriquecimento sem causa da ora apelada.

Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato ao recorrido – 22/04/2013. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010).

Com efeito, é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários pode ser aplicado segundo regramento e critérios de percentual sobre o valor da causa ou condenação. Neste sentido é da Jurisprudência deste eg Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016). (Sublinhei).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Levando se em conta a dedicação, o desempenho, a complexidade da causa e tempo despendido pelo profissional nas causas.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que o causídico laborou desde a apresentação da: 1) ação de execução de título extrajudicial (código 414024) com valor da causa em R$ 139.727,17 (centro e trinta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), acompanhou, realizou diligências desde o ano de 2008 até a data da rescisão 22/04/2013, ou seja por mais de 5 (cinco) anos esteve afrente do feito, até fase processual de penhora e avaliação de imóvel a satisfação da exequente, ora recorrida, e, que em 2) ação monitória (Cód. 414025), apresentada em 2008, com valor da causa em R$ 127.813,16 (cento e vinte mil, oitocentos e treze reais, e dezesseis centavos), estando o causídico desempenhando seus serviços com diligências necessárias até a fase de cumprimento de sentença, após defesa em recurso neste eg. Tribunal/MT, com êxito em v. acórdão que reafirmou decisão sentencial de procedência da ação de conhecimento.

Destaco ainda das condições contratuais pactuados em prestação de serviços pelos recorridos, a qual tem-se que há cláusulas expressas de remuneração do apelante que se restringe apenas aos honorários de sucumbência, em termos seguintes:

“1.1. (O)A CONTRATADA(O) será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses previstas neste contrato.

1.2. A(O) CONTRATADO renuncia ao direito de cobrar honorários de sucumbência da parte adversa enquanto não houver a integral satisfação do crédito do CONTRATANTE, ou autorização deste.

(...),

1.5. Na ocorrência que inviabilize a prestação de serviço contratado, inclusive a rescisão do contrato, a remuneração do contrato será devida quando do implemento da condição que a torne exigível, obedecidas as disposições deste contrato, em especial o critério da proporcionalidade."

Importa salientar que os honorários "ad exitum", conforme o contrato em discussão, é admitido pela jurisprudência, e que por derradeiro em entendimento recente do c. STJ, o Ministro Raul Araújo consignou que, embora exista cláusula contratual que preveja o pagamento dos honorários advocatícios apenas ad exitum, é assente no sentido de que revogado imotivadamente o mandato judicial, "o advogado faz jus à remuneração proporcional ao labor realizado (a ser arbitrada pelo juízo), sob pena de enriquecimento ilícito do mandante".(Recursos Especiais n. 1.796.079 e 1.751.939, Relator Ministro Raul Araújo).

Ainda em referência o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou entendimento: “Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI)

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Por todo exposto, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação em Ação de Execução de título extrajudicial (código 414024) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e em Ação Monitória (Cód. 414025) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo os valores fixados serem acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual (22.4.2013) e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, sendo justo a proporção arbitrado ao recorrente, e está em total consonância com os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e proporcionalidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a sentença combatida, e dar procedência ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios no importe da soma dos valores de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão contratual (22.4.2013) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Vencido o apelado nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022